Tribunal: TJDFT
Processo: 0714659-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS TESTES E SISTEMÁTICAS. RELATÓRIO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO FAVORÁVEL. REITERADAS OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES DE NATUREZA LEVE E MÉDIA. DEFERIMENTO DE SAÍDAS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO GRADATIVA DA EVOLUÇÃO DO INTERNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de benefícios extramuros a menor infrator pressupõe a análise da gravidade do ato infracional que praticou, do tempo de internação, da vida pregressa do adolescente, bem ainda a demonstração de bom comportamento, inclusive, em relação à convivência com os demais internos e com a equipe técnica, e do cumprimento das metas estipuladas para o seu processo de ressocialização.
2. A despeito da conclusão favorável do relatório avaliativo elaborado pela equipe técnica, o agravante praticou ato infracional grave, apresenta histórico de envolvimento em ato infracional da mesma natureza e envolvimento em diversas ocorrências disciplinares de natureza leve e média, de maneira que a concessão de benefícios extramuros (saídas teste e sistemáticas) deve ser feita com cautela e de forma paulatina (progressiva).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.